Tribunal: TJES
Processo: 5012324-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012324-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLA MOSKEN TAMANHAO e outros

AGRAVADO: TRACAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA POSTERIOR EM EXECUÇÃO SINGULAR. ADJUDICAÇÃO. CONFLITO DE DIREITOS. PREFERÊNCIA DO CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceiros interessados contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de cancelamento de indisponibilidade incidente sobre o imóvel de matrícula n. 41.270.

Os Agravantes, em Ação Indenizatória diversa movida contra a mesma construtora, realizaram a primeira penhora sobre o referido bem (em 24/09/2019) e, posteriormente, o adjudicaram, com expedição da Carta de Adjudicação em 07/11/2022.

O registro da adjudicação encontra-se obstado pela ordem de indisponibilidade decretada na Ação Civil Pública em 24/08/2015, a qual visa garantir futuro ressarcimento ao erário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a ordem de indisponibilidade de bens, decretada cautelarmente em Ação Civil Pública, confere direito de preferência ao ente público (crédito quirografário) sobre o credor que, em execução singular, promoveu a primeira penhora e a subsequente adjudicação do mesmo bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A indisponibilidade de bens é uma medida cautelar de caráter genérico que visa impedir a alienação voluntária do patrimônio pelo devedor, não se confundindo com a penhora e não gerando, por si só, direito de preferência para o credor que a requereu. 6. A penhora, por sua vez, é o ato de constrição judicial específico que individualiza o bem e o vincula à satisfação de um crédito, estabelecendo a ordem de preferência entre credores de mesma classe (quirografários) conforme a regra do
prior in tempore, potior in jure
(arts. 797 e 908, § 2º, do CPC). 7. No caso, tanto o crédito dos Agravantes (indenizatório) quanto o do Município (ressarcimento ao erário) possuem natureza quirografária, não se aplicando a preferência legal absoluta do crédito tributário (art. 186, CTN). 8. Os Agravantes foram os primeiros e únicos a efetivar a penhora sobre o bem (2019), enquanto o Município, beneficiário da indisponibilidade desde 2015, quedou-se inerte, não promovendo a conversão da medida cautelar em penhora. 9. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a indisponibilidade não impede a alienação judicial forçada (adjudicação ou arrematação). Manter a restrição após a adjudicação – ato expropriatório perfeito e acabado (art. 877, § 1º, CPC) – prejudica o credor diligente e confere à indisponibilidade um efeito de preferência não previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à baixa da restrição de indisponibilidade oriunda da Ação Civil Pública nº 0007353-31.2015.8.08.0014, incidente sobre o imóvel de matrícula nº 41.270, a fim de viabilizar o registro da Carta de Adjudicação dos Agravantes.
Tese de julgamento:
"1. A indisponibilidade de bens decretada cautelarmente, ainda que em Ação Civil Pública, não se equipara à penhora e não gera, por si só, direito de preferência em favor do ente público. 2. Em concurso de credores quirografários, a preferência é determinada pela anterioridade da penhora (art. 797, CPC), devendo prevalecer o direito do credor diligente que perfectibilizou a adjudicação do bem, não sendo esta impedida pela existência de ordem de indisponibilidade anterior."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 797, 877, § 1º, e 908, § 2º; Código Tributário Nacional, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível 5006942-02.2023.8.13.0686; TJ-ES - Agravo de Instrumento 50117637420248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por SIRLA MOSKEN TAMANHÃO e JEANDERSON ZAMPROGNO contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0007353-31.2015.8.08.0014 (ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE COLATINA e TRAÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), indeferiu o pedido dos Agravantes (terceiros interessados) de cancelamento da indisponibilidade (Av. 2/41.270) incidente sobre o imóvel de matrícula n. 41.270.

Em suas razões recursais (ID 6326445), os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, narram que, no bojo de uma Ação Indenizatória (nº 0016584-82.2015.8.08.0014) que movem contra a empresa TRAÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, adjudicaram o imóvel de matrícula nº 41.270, tendo a respectiva Carta de Adjudicação sido expedida em 07/11/2022 (ID 6326454).

Alegam, contudo, que não conseguem registrar a transferência de propriedade devido a uma ordem de indisponibilidade emanada da Ação Civil Pública de origem, que foi decretada em 2015 para garantir um futuro ressarcimento ao Município de Colatina por obras que este realizou em substituição à construtora.

Sustentam, em suma, o seu direito de preferência, uma vez que registraram a primeira penhora sobre o referido bem em 24/09/2019, antes de qualquer ato de constrição executiva pelo Município. Defendem que a mera indisponibilidade não confere direito de preferência e que o crédito do ente municipal não possui natureza tributária, sendo, portanto, quirografário, assim como o seu.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 9728193).

Em contrarrazões (ID 8628582), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, defendeu a manutenção da decisão agravada. Argumentou que a indisponibilidade, decretada em 2015, é anterior à adjudicação e visa garantir o ressarcimento ao erário, um crédito de interesse público que, segundo entende, predomina sobre o interesse particular dos Agravantes.

O Município de Colatina, por sua vez, aderiu às razões ministeriais (ID 13876581).

A Agravada TRAÇAR CONSTRUTORA não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012324-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SIRLA MOSKEN TAMANHAO e outro

AGRAVAD
A:
TRACAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SIRLA MOSKEN TAMANHÃO e JEANDERSON ZAMPROGNO
contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0007353-31.2015.8.08.0014 (ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE COLATINA e TRAÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), indeferiu o pedido dos Agravantes (terceiros interessados) de cancelamento da indisponibilidade (Av. 2/41.270) incidente sobre o imóvel de matrícula n. 41.270.

Em suas razões recursais (ID 6326445), os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, narram que, no bojo de uma Ação Indenizatória (nº 0016584-82.2015.8.08.0014) que movem contra a empresa TRAÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, adjudicaram o imóvel de matrícula nº 41.270, tendo a respectiva Carta de Adjudicação sido expedida em 07/11/2022 (ID 6326454).

Alegam, contudo, que não conseguem registrar a transferência de propriedade devido a uma ordem de indisponibilidade emanada da Ação Civil Pública de origem, que foi decretada em 2015 para garantir um futuro ressarcimento ao Município de Colatina por obras que este realizou em substituição à construtora.

Sustentam, em suma, o seu direito de preferência, uma vez que registraram a primeira penhora sobre o referido bem em 24/09/2019, antes de qualquer ato de constrição executiva pelo Município. Defendem que a mera indisponibilidade não confere direito de preferência e que o crédito do ente municipal não possui natureza tributária, sendo, portanto, quirografário, assim como o seu.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 9728193).

Em contrarrazões (ID 8628582), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, defendeu a manutenção da decisão agravada. Argumentou que a indisponibilidade, decretada em 2015, é anterior à adjudicação e visa garantir o ressarcimento ao erário, um crédito de interesse público que, segundo entende, predomina sobre o interesse particular dos Agravantes.

O Município de Colatina, por sua vez, aderiu às razões ministeriais (ID 13876581).

A Agravada
TRAÇAR CONSTRUTORA
não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Câmara consiste em verificar se a ordem de indisponibilidade decretada nos autos da Ação Civil Pública de origem, a fim de garantir futuro ressarcimento ao erário, tem o condão de prevalecer sobre o direito dos Agravantes, que, em processo executivo diverso, realizaram a primeira penhora e posterior adjudicação do mesmo bem.

Com o merecido respeito ao posicionar do meu ilustre colega magistrado de 1º grau, a meu ver, a pretensão recursal merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a cronologia dos atos de constrição sobre o imóvel de matrícula nº 41.270 é o fator determinante para a solução da controvérsia. Vejamos:

24/08/2015:
O Juízo da Ação Civil Pública decreta a indisponibilidade cautelar de bens da construtora TRAÇAR, incluindo o imóvel em questão, para garantir o ressarcimento ao Município de Colatina.

24/09/2019:
Os Agravantes, nos autos da sua Ação Indenizatória, promovem a averbação da
primeira penhora
sobre o imóvel.

07/11/2022:
Após trâmites expropriatórios, é expedida a Carta de Adjudicação do imóvel em favor dos Agravantes.

O cerne da questão reside na distinção fundamental entre os institutos da indisponibilidade e da penhora. A indisponibilidade de bens é uma medida cautelar de caráter genérico, que visa impedir que o devedor aliene voluntariamente seu patrimônio, frustrando futuras execuções. Ela não retira o bem do comércio, mas sim obsta o poder de disposição do seu proprietário. Não cria, por si só, direito de preferência para o credor que a requereu.

A penhora, por outro lado, é ato de constrição judicial específico, que individualiza um bem e o vincula à satisfação de um determinado crédito em um processo executivo. É a penhora, e não a indisponibilidade, que estabelece a ordem de preferência entre credores de mesma classe, conforme a regra do
prior in tempore, potior in jure
(primeiro no tempo, mais forte no direito), positivada em nosso ordenamento.

O Código de Processo Civil é cristalino ao dispor:

Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire,
pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.

Art. 908.
[...] § 2º
Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

No caso em tela, tanto o crédito dos Agravantes (indenização por inadimplemento contratual) quanto o crédito do Município (ressarcimento ao erário por obra realizada) são de natureza quirografária. O crédito municipal não é tributário, não estando, portanto, sob o manto da preferência legal absoluta conferida pelo art. 186 do Código Tributário Nacional.

Nesse cenário, a preferência para a satisfação do crédito deve ser decidida pela anterioridade da penhora. Os Agravantes foram os primeiros e únicos a efetivar a penhora sobre o bem, em 2019. O Município de Colatina, apesar de beneficiário de uma ordem de indisponibilidade desde 2015, quedou-se inerte por anos, sem promover a conversão da medida cautelar em penhora, como, aliás, foi expressamente reconhecido pelo magistrado singular ao afirmar que o ente municipal, "por inexplicável inércia, não promoveu a penhora do bem em referência".

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a indisponibilidade não se sobrepõe à penhora realizada por outro credor, notadamente quando este leva a cabo os atos de expropriação. A indisponibilidade não impede a alienação
judicial
do bem. Manter a restrição após a adjudicação – que é a consumação da expropriação – seria conferir à indisponibilidade um efeito de preferência que a lei não lhe atribui, em detrimento do credor diligente.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL - REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - RECUSA DO OFICIAL - ORDEM DE INDISPONIBILIDADE EMANADA DE JUÍZO DIVERSO DAQUELE EM QUE ARREMATADO O IMÓVEL - PREVALÊNCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ALTERADA. - A existência de prévia anotação de indisponibilidade de bem imóvel por outro Juízo não impede o registro da carta de adjudicação, haja vista que a preferência pela alienação judicial em relação a possíveis bloqueios é inerente à emissão da carta de arrematação ou de adjudicação - A finalidade da ordem de bloqueio é evitar que o devedor, por sua própria iniciativa, venda seus ativos para evitar o pagamento da dívida, no entanto, a ordem de bloqueio não impede a venda do bem por meio de um processo judicial - Provimento do recurso que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 5006942-02.2023 .8.13.0686 1.0000 .24.000571-0/001, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/06/2024)

(...) 4. A indisponibilidade não impede a adjudicação do imóvel, pois esta constitui ato de transferência forçada que não se confunde com a disposição voluntária do bem pelo devedor, como estabelecido no REsp 1493067/RJ . 5. Documentos apresentados pelo agravante comprovam o cancelamento da penhora trabalhista anteriormente existente, restando apenas restrições de indisponibilidade que visam resguardar o patrimônio do devedor, sem impedir a alienação judicial forçada. 6. Jurisprudência do STJ e tribunais pátrios confirma que a indisponibilidade de bens não obsta a adjudicação ou alienação forçada em execução, desde que respeitados os direitos dos credores com penhoras anteriores . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A adjudicação de bem imóvel penhorado não é impedida por indisponibilidade judicial, desde que respeitada a sub-rogação dos direitos dos credores no valor do bem adjudicado . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50117637420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a adjudicação, uma vez assinado o auto, considera-se perfeita e acabada, transferindo a propriedade ao adjudicante (art. 877, § 1º, CPC). A manutenção do gravame de indisponibilidade cria um embaraço ilegal à efetivação do direito de propriedade dos Agravantes, já consolidado judicialmente.

Portanto, ainda que se reconheça a importância da proteção ao erário, tal proteção deve ser exercida pelos meios processuais adequados e dentro dos prazos oportunos. A inércia do ente público em executar seu crédito e penhorar especificamente o bem não pode prejudicar terceiros credores que, de boa-fé e com diligência, seguiram todos os trâmites legais para a satisfação de seus direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a r. decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Colatina/ES, para que proceda à baixa da restrição de indisponibilidade oriunda da Ação Civil Pública nº 0007353-31.2015.8.08.0014, que incide sobre o imóvel de matrícula nº 41.270, a fim de viabilizar o registro da Carta de Adjudicação expedida em favor dos Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)